Tribunal: TJMT
Processo: 1002824-71.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
E M E N T A:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADIMPLEMENTO DE CUSTAS PARCELADAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por CONSULTÓRIO DI PIETRO LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada contra SOLPAC INOVA TECNOLOGY LTDA., com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão do inadimplemento das custas processuais parceladas. A Apelante alegou hipossuficiência financeira, ausência de intimação prévia para sanar o vício e maturidade processual para julgamento de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a pessoa jurídica Apelante faz jus à concessão da gratuidade de justiça com base em sua comprovada hipossuficiência financeira; e
(ii) estabelecer se a extinção do processo por inadimplemento de custas parceladas poderia ocorrer sem prévia intimação da parte para purgar a mora, à luz dos princípios da primazia da decisão de mérito e cooperação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da demonstração de incapacidade financeira, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, e da Súmula 481 do STJ. A Apelante apresentou documentação idônea que evidencia a interdependência financeira entre a empresa e sua sócia-administradora, revelando impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
4. O art. 317 do CPC determina que, antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deve oportunizar à parte a correção de eventual vício sanável, especialmente quando o processo já percorreu etapas significativas, como contestação, impugnação e produção de provas.
5. A ausência de intimação específica para sanar o vício do não pagamento integral das custas viola os princípios da boa-fé processual, cooperação, economia e primazia da decisão de mérito, além de configurar decisão-surpresa vedada pelo art. 10 do CPC.
6. A jurisprudência do TJ/MT reconhece que, em casos de inadimplemento de custas parceladas em processos em fase avançada, deve o juízo intimar a parte para regularização antes de extinguir o feito, como forma de preservar os atos processuais já realizados.
7. A anulação da sentença por error in procedendo afasta a aplicação do art. 85, §2o, do CPC quanto à fixação de honorários de sucumbência, uma vez que não houve julgamento de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Pessoa jurídica tem direito à gratuidade de justiça desde que demonstre incapacidade financeira, nos termos do art. 99, §2o, do CPC e da Súmula 481 do STJ.
2. A extinção do processo sem resolução do mérito por inadimplemento de custas parceladas exige prévia intimação da parte para regularização, especialmente quando o processo se encontra em fase avançada.
3. A decisão judicial que extingue o feito sem oportunizar a correção de vício sanável viola os princípios da boa-fé, cooperação, economia e primazia da decisão de mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 85, §2o, 86, 98, §6o, 99, §2o, 290, 317, 485, IV e §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 481; TJ/MT, RAC 1024337-03.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.01.2024, DJe 02.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002824-71.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALERIA DI PIETRO - CPF: 537.335.921-15 (APELANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO), SOLPAC INOVA TECNOLOGY LTDA - CNPJ: 10.853.623/0002-41 (APELADO), MAICON DA SILVA - CPF: 406.488.298-98 (ADVOGADO), CONSULTORIO DI PIETRO LTDA - CNPJ: 04.558.551/0001-26 (APELANTE), VALERIA DI PIETRO - CPF: 537.335.921-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROBSON CARDOSO GUEDES - CPF: 316.724.658-85 (ADVOGADO), MARCIRIO DA SILVA PEDROSO - CPF: 675.090.612-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADIMPLEMENTO DE CUSTAS PARCELADAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por CONSULTÓRIO DI PIETRO LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e
Materiais ajuizada contra SOLPAC INOVA TECNOLOGY LTDA., com fundamento nos
arts
. 290 e 485, IV, do CPC, em razão do inadimplemento das custas processuais parceladas. A Apelante alegou hipossuficiência financeira, ausência de intimação prévia para sanar o vício e maturidade processual para julgamento de mérito
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se a pessoa jurídica Apelante faz jus à concessão da gratuidade de justiça com base em sua comprovada hipossuficiência financeira;
e

(
ii
) estabelecer se a extinção do processo por inadimplemento de custas parceladas poderia ocorrer sem prévia intimação da parte para purgar a mora, à luz dos princípios da primazia da decisão de mérito e cooperação processual
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da demonstração de incapacidade financeira, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, e da Súmula 481 do STJ. A
Apelante apresentou documentação idônea que evidencia a interdependência financeira entre a empresa e sua sócia-administradora, revelando impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

4.
O art. 317 do CPC determina que, antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deve oportunizar
à
parte a correção de eventual vício sanável, especialmente quando o processo já percorreu etapas significativas, como contestação, impugnação e produção de provas.

5.
A ausência de intimação específica para sanar o vício do não pagamento integral das custas viola os princípios da boa-fé processual, cooperação, economia e primazia da decisão de mérito, além de configurar decisão-surpresa vedada pelo art. 10 do CPC.

6.
A jurisprudência do TJ/MT reconhece que, em casos de inadimplemento de custas parceladas em processos em fase avançada, deve o juízo intimar a parte para regularização antes de extinguir o feito, como forma de preservar os atos processuais já realizados.

7.
A anulação da sentença por
error
in procedendo
afasta a aplicação do art. 85, §2o, do CPC quanto à fixação de honorários de sucumbência, uma vez que não houve julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso
provido.

Tese de julgamento
:

1.
Pessoa jurídica tem direito à gratuidade de justiça desde que demonstre incapacidade financeira, nos termos do art. 99, §2o, do CPC e da Súmula 481 do STJ.

2.
A extinção do processo sem resolução do mérito por inadimplemento de custas parceladas exige prévia intimação da parte para regularização, especialmente quando o processo se encontra em fase avançada.

3.
A decisão judicial que extingue o feito sem oportunizar a correção de vício sanável viola os princípios da boa-fé, cooperação, economia e primazia da decisão de mérito
.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 10, 85, §2o, 86, 98, §6o, 99, §2o, 290, 317, 485, IV e §1o
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula no 481; TJ/MT, RAC 1024337-03.2018.8.11.0041, Rel. Des.
Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 31.01.2024,
DJe
02.02.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de R
ecurso de A
pelação
C
ível
interposto por
CONSULTORIO DI PIETRO LTDA.
contra a
sentença

proferida pel
a

MM
a
.
Juíza
de Direito da
2a Vara da Comarca de Comodoro
/MT, Dr
a
.
Olinda de Quadros
Altomare
,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c com Indenização por Danos Morais e
Materiais movida em face de
SOLPAC INOVA TECNOLOGY LTDA.
, que
julgou extinto o processo
sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, IV, do CPC, em razão do inadimplemento das custas processuais parceladas

(
vide
ID.
281420582
).

Em suas razões recursais
de ID.
281420594
,
a
A
pelante
sustenta, em síntese:
(i)
necessidade de concessão da gratuidade de justiça ante a mudança de sua situação financeira;
(
ii
)
nulidade da sentença por ausência de intimação prévia para sanar o vício relativo ao pagamento das custas, em violação aos artigos 317 e 485, §

1o, do CPC;
(
iii
)
que o processo tramitou regularmente por mais de três anos sem qualquer manifestação quanto à ausência do pagamento, estando maduro para julgamento.

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

Recurso tempestivo
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Apelante.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o pedido de gratuidade foi formulado no momento da interposição da apelação. Contudo, inicialmente não havia documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência da apelante, motivo pelo qual este Relator determinou sua intimação para apresentação de elementos probatórios idôneos, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

Dito isso, importa ressaltar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula n. 481, dispõe que: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
”

Na hipótese,
a parte apelante CONSULTÓRIO DI PIETRO LTDA.
, atendeu à determinação judicial e apresentou diversos documentos ao ID. 284205379 com o intuito de demonstrar sua precariedade econômica. Dentre os elementos acostados aos autos, constam:
i)
Declaração de Imposto de Renda da sócia administradora, com rendimentos tributáveis modestos (R$ 30.009,10/ano), ausência de imposto devido e bens limitados;
ii)
Confissão de dívida junto ao SICREDI firmada em nome da empresa e aval pessoal da sócia;
iii)
Faturas de cartão de crédito com saldo devedor, boletos de seguro empresarial, plano de saúde e débito de IPTU vencido; e
iv)
Declaração pessoal da representante legal, esclarecendo que a empresa foi afetada pela falência do empreendimento ao qual se destinavam os bens adquiridos (sistema fotovoltaico), resultando em endividamento superior a R$ 200.000,00.

Tais elementos,
conquanto não compreendam documentos estritamente contábeis da pessoa jurídica
,
são suficientes para demonstrar o nexo direto entre a situação financeira da empresa e a da sua sócia-administradora
— figura central no funcionamento do pequeno empreendimento.

Dessa forma, reconhece-se que a Parte Apelante apresentou documentação apta a comprovar sua atual incapacidade financeira, nos moldes exigidos pelo art. 99, § 2o, do CPC, e pela jurisprudência aplicável.

Logo,
DEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor do CONSULTÓRIO DI PIETRO LTDA.
,
unicamente para fins recursais
, ficando dispensado do preparo recursal.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a preliminar e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
adentro ao mérito recursal
.

Na origem, ressai que
CONSULTORIO DI PIETRO LTDA.
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c com Indenização por Danos Morais e Materiais contra
SOLPAC INOVA TECNOLOGY LTDA.,
decorrente de um
instrumento particular de compra e venda de sistema fotovoltaico e prestação de serviços
.

A Autora/Apelante alega que contratou com a Requerida/Apelada a aquisição e instalação de um kit de energia solar fotovoltaica, objetivando redução de custos energéticos do hotel. Inicialmente, as tratativas foram conduzidas por seu filho,
Valter Thalys Di Pietro
, mas por questões de crédito, o financiamento foi formalizado em nome da autora, pessoa física.

Sustenta que foi induzida por promessas do vendedor da empresa ré, que garantiu rápida instalação, suporte técnico, homologação junto à concessionária
Energisa
, além de carência de 6 meses para início do pagamento das parcelas do financiamento.

Aponta que
a instalação foi defeituosa
, causando
danos ao telhado, infiltrações, curtos-circuitos, panes elétricas e prejuízos operacionais ao hotel
, com anexação de diversos áudios, conversas, fotos, vídeos e faturas de consumo como prova.

Pugna, além da
retirada imediata do sistema
, o
conserto do telhado danificado, reinstalação adequada do equipamento
, e a
condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais
, apontando falhas na prestação do serviço e descumprimento contratual.

SOLPAC INOVA TECNOLOGY LTDA.
foi regularmente citada e apresentou contestação.

Após fase de instrução, com apresentação de provas documentais e manifestações das partes, sobreveio sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV do CPC, por ausência de pagamento integral das custas processuais,
apesar do parcelamento deferido
, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais ajuizada por
Consultório Di Pietro EIRELI
em desfavor de
SOLPAC Inova Tecnology Ltda.

Conforme decisão de id 51720082 o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita foi indeferido, facultando o recolhimento em até seis parcelas.

A parte autora acostou aos autos tão somente o comprovante de uma parcelas das custas processuais, no entanto, realizou depósito judicial, em desacordo com o Departamento de Controle e Arrecadação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais ajuizada por
Consultório Di Pietro EIRELI
em desfavor de
SOLPAC Inova Tecnology Ltda.

De início, importante ressaltar que, por meio da decisão de id 51720082, foi deferido o parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) parcelas, advertindo a parte acerca do risco da extinção do processo em caso de inadimplemento.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte autora comprovou o pagamento tão somente de uma parcela, efetuando o pagamento por meio de depósito judicial (id 52566037), deixando de quitar a totalidade das custas processuais.

Ainda, em consulta ao sistema, observa-se que inexiste cadastramento do parcelamento das custas processuais par ao processo. Vejamos:

(...)

Dessa forma, a presente ação não tem condições de prosperar, por não estarem presentes, no caso, as condições legais para o seu exercício, uma vez que ausente os pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo.

Prescrevem os artigos 290 e 485, IV, § 3o, ambos do Código de Processo Civil:

(...)

Isto posto, considerando que a parte autora solicitou o parcelamento das custas processuais, bem como deixou de quitar os valores de sua responsabilidade, verifico a ausência de interesse processual e dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em que pese ser indispensável à intimação prévia da parte para o adimplemento das custas iniciais, nota-se dos autos que a parte autora possuía integral conhecimento acerca do parcelamento deferido e o prazo de vencimento de cada parcela, tendo em vista ter efetuado o pagamento das primeiras vencidas, restando inerte no cumprimento integral da obrigação.

(...)

Com estes fundamentos,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, ambos do Código do Processo Civil.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85, §2o do Código de Processo Civil.”

Irresignada,
CONSULTORIO DI PIETRO LTDA.
interpôs Recurso de Apelação, alegando ausência de intimação para regularização do preparo, cerceamento de defesa, e requerendo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda.

Pois bem.

Extrai-se do feito que a controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito por inadimplemento das custas processuais parceladas.

É consabido que o art. 317 do CPC estabelece imperativo legal claro:
“Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício”

Tal dispositivo materializa os princípios da cooperação processual e da primazia da decisão de mérito, pilares estruturantes do sistema processual civil vigente.

No caso concreto,
restou incontroverso que o processo tramitou regularmente por período superior a três anos
,
com apresentação de contestação e impugnação
, encontrando-se, a priori, maduro para julgamento.

Evidencia-se que, durante todo esse interregno temporal,
não houve qualquer manifestação judicial acerca do inadimplemento das parcelas vincendas
.

Logo, tenho que a extinção abrupta do feito,
sem oportunizar à parte a regularização de vício manifestamente sanável
,
configura decisão-surpresa
, vedada pelo art. 10 do CPC, mormente quando o processo já percorreu substancialmente seu
iter procedimental
.

Relevante destacar que esta Corte tem reconhecido a necessidade de intimação prévia quando o processo se encontra em fase avançada, conforme se extrai do seguinte precedente:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – PRESTAÇÕES EM ABERTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – NÃO INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAR A SITUAÇÃO – NECESSIDADE – LIDE EM FASE AVANÇADA – PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO, CELERIDADE E APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO APENAS DA ÚLTIMA PARCELA – QUITAÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – FATO DEMONSTRADO E QUE DEVE SER LEVADO EM CONTA – RECURSO PROVIDO. Se foi deferido o parcelamento das custas e o autor não realiza o pagamento da última prestação, mas a lide já está em fase avançada, antes de determinar sua extinção o juízo de origem deve intimá-lo a regularizar a situação, em observância aos princípios da primazia da resolução do mérito, celeridade e aproveitamento dos atos processuais.
” (TJ/MT. RAC 10243370320188110041. Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 31/01/2024, DJe: 02/02/2024).

Por oportuno, consigna-se que, no referido julgado, esta Corte assentou que “
ainda que esse cancelamento não exija, em regra, a prévia intimação pessoal, é preciso considerar que a lide já se encontra em fase avançada. Desse modo, em observância aos princípios da primazia da resolução do mérito, da celeridade e do aproveitamento dos atos processuais, o juízo de origem, antes de extinguir o feito, tinha de intimar a autora a regularizar a situação.
”

A toda evidência,
compreendo que idêntico raciocínio se aplica ao caso em análise
, eis que o
processo tramitou por mais de 03 (três) ano
s, tendo sido
realizados todos os atos processuais necessários ao julgamento de mérito
, incluindo citação, contestação e impugnação, de sorte que
a extinção do feito nesta fase avançada,
sem prévia intimação para regularização do pagamento
, viola frontalmente os princípios da economia processual, instrumentalidade das formas e primazia do julgamento de mérito
.

Ademais, o parcelamento das custas foi deferido pelo próprio juízo,
criando legítima expectativa processual de que eventual inadimplemento seria objeto de intimação para regularização
, tal como ocorre ordinariamente com outros atos processuais.

Nessa ordem de pensar, numa interpretação sistemática dos artigos 98, § 6o, 317 e 485, § 1o, do CPC, conjugada com os princípios da boa-fé processual e cooperação,
impõe a conclusão de que a extinção do processo por inadimplemento de custas parceladas deve ser precedida de intimação para regularização do feito
, especialmente quando o processo já consumiu considerável tempo e recursos do Poder Judiciário.

Por derradeiro, registra-se que
o julgamento imediato do mérito por esta Instância Revisora configuraria supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
, já que não houve, de fato, um pronunciamento judicial efetivo sobre as questões controvertidas após o devido contraditório.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
CONSULTORIO DI PIETRO LTDA.
para
cassar a sentença recorrida
, determinando o
retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizado à ora Apelante o prazo de 15 (quinze) dias para regularização do pagamento das custas processuais
, sob pena de extinção. Superada tal fase, deverá o juízo
a quo
dar o prosseguimento que entender pertinente à demanda.

Inobstante o êxito da Autora/Apelante,
deixo de inverter o ônus de sucumbência
, eis que, com o reconhecimento do
error in procedendo
e anulação da sentença, essa providência torna sem efeito, outrossim, o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem
pressuposto para a “distribuição”, conforme exegese do art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025